Tribunal: TJDFT
Processo: 0707563-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707563-51.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARIA BELCHIOLINA DA CUNHA GOUVEA COSTA, MARCIA FRANCO DE ALMEIDA, SANDRO MORETTI CORREIA DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE DA TERRACAP PARA FIGURAR NO FEITO. LEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA/APELADA. CONEXÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 235/STJ. COMPETÊNCIA DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. INÉPCIA DA INICIAL. VALOR DA CAUSA MANTIDO. MÉRITO: EDIFICAÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. ATO DEMOLITÓRIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. AUTOEXECUTORIEDADE. DIREITO DE VIZINHANÇA. DIREITO DE CONSTRUIR. DIREITO DE PROPRIEDADE. EXERCÍCIO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. JANELAS. CONSTRUÇÃO A MENOS DE UM METRO E MEIO DO TERRENO VIZINHO. REQUISITO OBJETIVO. ART. 1.301, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. DESCUMPRIMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADOS. 1. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção juris tantum de veracidade, conforme dispunha o art. 4o da Lei 1.060/1950. O Código de Processo Civil vigente também presume como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o). Embora seja facultado à parte contrária impugnar a concessão do benefício, para a sua revogação é necessária a comprovação da insubsistência ou mudança da situação fática do beneficiado, o que não foi demonstrado no caso. 2. Mantido o reconhecimento da ilegitimidade passiva da TERRACAP ante a ausência de pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda. 3. Pela Teoria da asserção, a pertinência subjetiva da ação é verificada em abstrato, à luz da narrativa apresentada na petição inicial. Sem adentrar em provas, examina-se a pertinência subjetiva da ação com base na narrativa desenvolvida na petição inicial. Nos autos, sob alegação de que a edificação erigida pelos Apelantes a prejudicaria, a autora formulou pedidos em face com esteio na violação do direito de vizinhança – art. 1.301 do Código Civil, artigos 21, § 1o, 33, 34 e 97, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 6.138/2018) e artigos 47, § 1o, 48 e 49 da Lei Orgânica do Distrito Federal o que, em tese, e com base no raciocínio estruturado na narrativa exposta na petição inicial, confere à autora legitimidade ativa para figurar no feito. 4. “A conexão não determinará a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.” (Súmula 235/STJ). 5. Não há que se falar de incompetência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, pois, como o presente feito trata de Ação de “Nunciação de Obra Nova”, tem-se hipótese de “causas relativas à ‘ocupação do solo urbano ou rural’, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva”, bem como “causa relativas ao parcelamento do solo para fins urbanos.”, matérias processadas e julgadas por tal órgão nos termos do art. 2o, incisos IV e V da Resolução – TJDFT - n. 3, de 30/3/2009. 6. Não há que se falar em inépcia da petição inicial uma vez que a petição inicial não apresenta vícios. Fatos e fundamentos do pedido encontram-se claros em atendimento, portanto, ao artigo 319 e incisos, CPC. 7. Desnecessária a correção do valor da causa, pois o proveito econômico da demanda não corresponde ao valor da edificação alegada pelos réus/apelantes, e sim ao eventual prejuízo advindo da violação do direito de vizinhança com a edificação irregular. 8. O licenciamento de obras é indispensável para a execução das construções, visto que se deve observar a legislação de uso e ocupação do solo, recursos hídricos, saneamento básico, segurança, salubridade, conforto, higiene e acessibilidade (Lei Distrital 6.138/2018, art. 21, § 1o). 7.1. No caso, além de não ter licenciamento, não se apresentou viabilidade legal da edificação (Lei Distrital 6.138/2018, art. 33) e nem o respectivo memorial descritivo, não tendo sido demonstrados os parâmetros urbanísticos exigidos pela legislação distrital, tais como os usos e as atividades por pavimento, a área de cada atividade por pavimento, o número de pavimentos, a altura da edificação, a taxa de ocupação, a taxa de permeabilidade ou de área verde e, o objeto central do litígio, os afastamentos (Lei Distrital 6.138/2018, art. 34, incisos I, II. VIII, IX, X, XI e XII). 9. “A proibição inserta no art. 1.301, caput, do Código Civil - de não construir janelas a menos de um metro e meio do terreno vizinho - possui caráter objetivo, traduzindo verdadeira presunção de devassamento, que não se limita à visão, englobando outras espécies de invasão (auditiva, olfativa e principalmente física).” (STJ. REsp 1531094/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 24/10/2016). 10. “A Administração Pública, no exercício do poder-dever de polícia que lhe é inerente, deve promover a demolição imediata de obras construídas em áreas públicas, à revelia de autorização do poder público, sem que isso caracterize ofensa ao art. 5o, LIV e LV da CF/88. Qualquer construção, pública ou particular, deve ser precedida de autorização formal da autoridade urbanística.” (TJDFT. Acórdão 1215143, 07053876520198070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 11. A resistência injustificada de cumprimento de decisão judicial constitui ato atentatório à dignidade da justiça – CPC/2015, art. 77, IV e § 2o. 12. Constatada a alteração da verdade dos fatos (artigo 80, inciso II, CPC/2015), a condenação dos apelantes em litigância de má-fé é medida que se impõe. 13. Recursos conhecidos, mantida a ilegitimidade passiva da TERRACAP, rejeitadas as preliminares e, no mérito, recursos desprovidos. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 240 do CPC, ao não examinar a tese de que estava impedido de atuar no momento da propositura da ação, em decorrência de uma decisão judicial; c) artigos 20 e 22, ambos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ao não esclarecer o fundamento jurídico da condenação do ente público a demolir edificação privada, pois não concorreu para a concretização do dano à ordem urbanística. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior entende que “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015”. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 6/4/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 240 do CPC, tendo em vista que a turma julgadora fez as seguintes ponderações acerca do tema no ID 23349267 – Pág. 11, verbis: A noticiada decisão liminar no AGI 0710923-48.2018.8.07.0000 (processo principal – MS 0706381-30.2018.8.07.0018) foi concedida em 19/7/2018, publicada em 23/7/2018 (ID 4821844, processo de referência/origem), não impedindo o DISTRITO FEDERAL de fiscalizar outras violações à ordem urbanística (afastamentos mínimos, coeficiente de edificação e zoneamento do solo - IDs 13388247, 13388250, 13388251, 13388252). Mencionada decisão liminar limitou-se a suspender os efeitos do Auto de Embargo 059835-OEU (ID 13388178), cujo objeto consistia tão somente na não apresentação de licença para edificar o imóvel em discussão. Recorde-se: “Ante o exposto, porque presentes os requisitos autorizadores da medida, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para suspender os efeitos do Auto de Embargo 059835-OEU, até o julgamento final deste recurso.” (ID 13388178). Ademais, como se extrai dos fundamentos do acórdão embargado, enquanto a lavratura do Auto de Embargo 059835-OEU se deu em 25/6/2018, a liminar concedida no AGI 0710923-48.2018.8.07.0000 foi publicada em 23/7/2018 (ID 13388178). Em tal interregno, houve o descumprimento do embargo administrativo e o prosseguimento da obra irregular – sem qualquer amparo judicial – o que ensejaria necessária manifestação administrativa do DISTRITO FEDERAL, diante da denúncia formulada perante a AGEFIS em 27/7/2018 (ID 13388247). Destaque-se, ainda, que com o julgamento da apelação no Mandado de Segurança 0706381-30.2018.8.07.0018, impetrado pelos requeridos SANDRO e MÁRCIA (embargados) contra o DISTRITO FEDERAL (acórdão publicado em 8/2/2019), caberia ao embargante impor o poder-dever de polícia, o que não fez. Ora, para infirmar essas assertivas, a Corte Superior teria que reapreciar elementos fático-probatórios, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente não deve transitar a defendida afronta aos artigos 20 e 22, ambos da LINDB, pois, segundo a pacífica jurisprudência do STJ, “os princípios contidos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) foram alçados a status constitucional”, o que impede a apreciação dos referidos preceitos (AgInt no REsp 1750179/AM, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 10/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015